Tribunal: STF
Processo: SS 5644
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de agravo interno interposto por José Márcio Gomes Osório contra decisão monocrática em que a Minª. Rosa Weber, então Presidente, julgou procedente o pedido de suspensão de segurança, para sustar “os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1604638-70.2023.8.13.0000 (TJMG nº 1.0000.23.160463-8/000), restabelecendo, em consequência, a eficácia do Decreto Legislativo 001/2023 da Câmara Legislativa de Uracânia/MG, até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na causa principal”.  



    2. Na origem, o Prefeito do Município de Urucânia, ora agravante, impetrou mandado de segurança para impugnar decreto legislativo que havia cassado seu mandato, em razão de condenação em processo de impeachment. O pedido de suspensão de segurança, formulado pela Câmara Municipal, tem por objeto decisão liminar proferida pelo relator do feito, que suspendeu os efeitos do decreto, “até o julgamento do mandado de segurança”.  



    3. No entanto, em consulta ao andamento processual do mandado de segurança, verifica-se que a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a segurança. Veja-se a ementa da decisão:  



    MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DE MANDATO - PREFEITO - ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA. 1. A intervenção judicial em procedimento político-administrativo de cassação de vereador é medida excepcional, imprescindindo da demonstração de ofensa a princípio constitucional ou de transgressão à legislação de regência.  2. A inexistência de quaisquer vícios de legalidade ou de malferimento do processo administrativo que possam inquinar o Decreto Legislativo que decidiu pela cassação do mandato de Prefeito inviabiliza a anulação deste ato.  



    4. Assim, se não mais subsiste a decisão que se buscava suspender no presente feito, a hipótese é de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão.  



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com esta decisão, fica prejudicado o agravo interno.  



          Publique-se.  



          Brasília, 06 de dezembro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente